Tribunal: TJMT
Processo: 1033803-70.2020.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033803-70.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DOMINGOS DA COSTA - CPF: 569.999.921-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS TULIO SOARES DA SILVA - CPF: 022.100.981-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANILSON AUGUSTO DE SIQUEIRA - CPF: 030.577.351-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO
– ART. 28, §2º DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, QUANTIDADE DE DROGA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO E ÁLIBI NÃO COMPROVADO –

CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ”
(TJMT, Enunciado Criminal 8). A mera alegação de que os policiais estariam faltando com a verdade e que a droga apreendida não pertencia ao apelante, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos nos autos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas que embasou a condenação.

Ademais, i
nadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da variedade e

quantidade das drogas –76 porções de cocaína (
34,77g
) e 2 porções de maconha (3,50g) – que embora não sejam exorbitantes, são incompatíveis com o consumo para uso exclusivo,

sem falar das condições pessoais do apelante (sem ocupação lícita
),
dos depoimentos policiais, bem como da ausência de comprovação acerca do álibi invocado (“armação” por parte dos policiais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação

criminal
,

interposto a tempo e modo por
Luciano Domingos da Costa
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
6 anos, 9 meses
e
20 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
680 dias-multa
pela prática do crime de Tráfico de drogas previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais, o Paciente busca a
desclassificação
do delito de Tráfico para o de
Posse de drogas para consumo pessoal
(fls. 384/390).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 396/401), sendo
no mesmo sentido o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo
in verbis
(fls. 405/407):

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a desclassificação para uso de drogas. Impossibilidade. Traficância comprovada. Pelo improvimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 22h45in., do dia 6 de novembro de 2020, em uma residência particular situada na cidade de Várzea Grande-MT,
Luciano Domingos da Costa
, agindo sem autorização e em desacordo com decisão legal ou regulamentar, trazia consigo e mantinha em depósito, para fim de mercancia, 76 pedras de cocaína e 2 porções de maconha.

Narra a denúncia que na data e horário supracitados, uma guarnição da PM realizou a abordagem
Luciano Domingos da Costa
que estava em companhia de
Joanilson Augusto de Siqueira
, sendo que os policiais presenciaram
Luciano
entregar 2 porções de cocaína a
Joanilson
. Em revista pessoal, localizaram com
Luciano
2 porções de cocaína e, em sua casa, escondidas em um armário, encontraram 76 pedras de cocaína com peso total de 34,77g e 2 trouxinhas de maconha pesando, ao todo, 3,50g.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos moldes do relatório, contra a qual o apelante se insurge almejando a desclassificação do crime de Tráfico para o de Posse de drogas para consumo pessoal.

Razão não lhe assiste.

A
negativa de autoria está completamente isolada
e embora o apelante tenha tido, em juízo, que possuía apenas 1 porção de pasta-base de cocaína e que o restante da droga foi “plantada” pela polícia, não trouxe aos autos quaisquer
provas que corroborasse sua versão
.

Em outros termos, não obstante
Luciano
sustente ter sido vítima de “armação” por parte dos agentes públicos, isoladamente, este não é um
argumento idôneo
para autorizar a pretendida desclassificação.

Ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares
Marcos Túlio Soares da Silva
e
André Luiz Marcondes Nunes
afirmaram que estavam em rodas por vias públicas do bairro da Manga em Várzea Grande-MT quando avistaram Luciano passando entorpecente para um usuário, razão pela qual realizaram a abordagem e buscas em sua na residência onde encontraram mais drogas.

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento da apelante no ato espúrio.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam indicativo algum de que os policiais militares encarregados das diligências sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

Se não bastasse, em sintonia com os testemunhos, que a todo tempo apontam
Luciano
como guardião e responsável pelos materiais ilícitos apreendidos, é interessante registrar que ele não comprovou a alegação de que os entorpecentes foram plantados em sua casa pela polícia e, conquanto alegue que a ação policial, em especial sua tortura, tenha sido presenciada por sua irmã e por vizinhos, não arrolou nenhuma dessas pessoas como testemunha
in casu
, deixando, portanto, de fazer prova do alegado conforme exigido pelo art. 156 do CPP.

A propósito, destaco:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (HC 404507/PE. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 18.04.2018)

O contexto supracitado, aliado às circunstâncias em torno da apreensão, a variedade e a quantidade das drogas, sua forma de acondicionamento,

reforçam a finalidade de difusão do material ilícito com intuito lucrativo, afigurando-se escorreita a tipificação impugnada.

Nesse sentido, confira-se:

“É inviável cogitar a absolvição e/ou desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo recorrente Gilmar, sobretudo quando harmônicos com as demais provas” (RAC 1006869-26.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 18.10.2022).

“
A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal
. Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria quando a pena aplicada foi favorável ao réu em todas as fases. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do outro réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006” (RAC 1001551-78.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 25.11.2022). Destaquei.

Em tempo, vale salientar que o alegado vício em substâncias ilícitas, que sequer está provado nos autos,
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma entorpecentes e realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

A propósito, o
Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, diante da idoneidade do acervo fático-probatório, apontando que o apelante trazia consigo e guardava material de uso proscrito com
propósito econômico
, deve ser
afastada
a pretensão desclassificatória.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024